Tribunal: STF
Processo: HC 169189
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. crimes de associação criminosa, de descaminho e de corrupção ativa. Defensor dativo. Nomeação. Legalidade. Precedentes. Inversão do rito procedimental. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexis Lemos Costa em favor de Anderson de Oliveira Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do RHC 90.223/RJ.
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, de descaminho e de corrupção ativa, tipificados nos arts. 288, 334, § 1º, c, e 333, todos do Código Penal. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou a ordem. 
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 90.223/RJ. Posteriormente, foram manejados, sem sucesso, dois embargos de declaração, petição suscitando “questão de ordem” e agravo regimental. 
    No presente writ, o Impetrante alega afronta ao princípio do devido processo legal ante a inversão da ordem de atos processuais pelo Juízo singular. Aduz que o Ministério Público foi intimado para oferecer alegações finais antes da publicação da decisão que indeferiu as diligências (doc. 14) pleiteadas pela defesa. Sustenta nomeação indevida de defensor dativo para apresentação de alegações finais. Argumenta que houve cerceamento de defesa, ante a desconsideração dos memoriais oferecidos pelos advogados constituídos pelo paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite da ação penal de origem até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo penal de conhecimento a partir do envio do feito ao MPF para oferecimento memoriais ou, subsidiariamente, que se declare a nulidade da sentença penal condenatória.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio dos atos ditos coatores:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, evidencia abuso do direito de recorrer a interposição de sucessivos embargos declaratórios seguidos de ‘questão de ordem’, todos instrumentos manifestando simples descontentamento com a decisão meritória desfavorável ao interesse da parte. Em casos tais, determina-se a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão com a baixa dos autos.
    2. ‘A interposição de sucessivos recursos com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão, consoante jurisprudência firmada pelo STJ e pelo STF’ (HC 338.756/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/11/2016).
    3. Agravo regimental desprovido, com a certificação do trânsito em julgado do processo, seguida da baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste acórdão.”
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS DE AZAR E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. PLEITO DE DILIGÊNCIAS INDEFERIDOS PELO MAGISTRADO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR ADVOGADO DATIVO. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (‘pas de nullité sans grief’). Precedentes.
    2. Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, a parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida.
    3. No caso em exame, o Juízo processante decidiu fundamentadamente sobre o pedido de diligência e somente nomeou defensor dativo para a apresentação das alegações finais em face da inércia, pós intimação regular, da defesa constituída.
    4. Hipótese em que o então advogado constituído pela defesa, mesmo intimado, não apresentou as alegações finais no prazo determinado, razão pela qual não há falar nulidade do ato. Nos termos da legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art. 565 do CPP).
    5. ‘Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2017).
    6. Recurso desprovido.”
    Sendo esse o contexto, passo à análise dos pleitos formulados no presente habeas corpus. E, ao fazê-lo, assinalo não assistir razão à parte Impetrante. 
    Com efeito, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa em virtude da nomeação de defensor dativo ao paciente, o Ministro Ribeiro Dantas pôs em destaque, em seu voto condutor do acórdão proferido no RHC 90.233/RJ, os seguintes fundamentos: 
    “Como se vê, o Juízo singular decidiu fundamentadamente sobre o pedido de diligência e somente nomeou defensor dativo para a apresentação das alegações finais frente a inércia, pós intimação regular, da defesa constituída. Ora, nos termos da legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (‘ex vi’, art. 565 do CPP).
    Assim, verifica-se que o então advogado constituído pela defesa, mesmo intimado, não apresentou as alegações finais no prazo determinado, razão pela qual não há falar em nulidade do ato.” 
    Vê-se, daí, considerado o contexto ora em exame, que não houve a ilegalidade apontada pela parte Impetrante. Consoante as instâncias anteriores, a Defesa constituída pelo paciente, não obstante regularmente intimada para o oferecimento de alegações finais, manteve-se inerte, a ensejar a nomeação de advogado dativo para a prática do ato, logrando- -se, assim, dar prosseguimento à marcha processual. Nesse sentido, esta Suprema Corte já advertiu que A providência de nomear defensor dativo ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal (HC nº 107.780/BA, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 05.10.2011). Mais do que isso, A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “padece de nulidade absoluta o processo penal em que, devidamente intimado, o advogado constituído do réu deixa de apresentar alegações finais, sem que o juízo, antes de proferir sentença condenatória, lhe haja designado defensor dativo ou público para suprir a falta" (HC 92.680/SP, Rel. Min. Cezar Peluso) (HC 95.667/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 01.7.2010). 
    Além disso, não pode o acusado deliberadamente optar por deixar transcorrer, in albis, o prazo para o oferecimento das razões finais escritas – sob o frágil argumento de estar amparado pelo rito estabelecido pelo CPP – e, na sequência, arguir a nulidade da nomeação de defensor dativo, sem, com isso, incidir em franco desrespeito ao princípio da boa-fé processual. Daí a razão por que é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.7.2020). 
    Na realidade, tanto a Defesa quanto o órgão de acusação devem pautar suas atuações processuais pelos primados da boa-fé objetiva, da lealdade e da coerência, tal como adverte a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “A opção por não se insurgir tempestivamente contra ‘absoluta ou a inexistência jurídica da intimação da então procuradora constituída pelo réu ora recorrente’ configurou estratégia da própria defesa que não pode, agora, lançar mão deste argumento para arguir que está configurada nulidade em razão da ‘falta de intimação válida, devida, regular, da defesa’, para a Sessão de Julgamento, e também falta da defesa na mesma Sessão. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.” (RHC 187.927-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.10.2020)
    “3. Considero a presença de elemento de discrímen razoável no tratamento diferenciado referido no art. 181, § 1º, da LEP, eis que o réu que participou de todos os atos processuais e, ciente da condenação, muda seu domicílio sem prévia comunicação ao juízo competente, viola o princípio da boa-fé objetiva que deve reger todas as relações jurídicas, inclusive entre o agente e o Estado.” (HC 92.012/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 27.6.2008)
    Não prospera, de igual modo, a arguição de nulidade decorrente da inversão do rito procedimental pelo Juízo sentenciante, que teria intimado o Parquet para apresentar alegações finais antes da publicação da decisão que indeferiu as diligências (doc. 14) pleiteadas pela defesa. Isso porque, tal como assentado no voto condutor do acórdão emanado da Corte Regional Federal, Embora o indeferimento das diligências tenha tido sua publicação tardia, isso não prejudicou em nada o exercício do direito de defesa, já que quando apresentou os primeiros Embargos de Declaração - 28/09/2016 - a defesa já tinha sido intimada a apresentar suas razões finais - 26/09/2016 - no extenso prazo de 16 (dezesseis). Portanto, se o intuito não fosse meramente protelar o andamento do feito, a defesa teria apresentado os aclaratórios junto com os memoriais finais, pois como se sabe, os embargos não interrompem o prazo para apresentação daquela peça (destaquei).
    Ora, como se sabe, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa perspectiva, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.8.2015). 
    Por fim, rememoro, ante a inegável pertinência de sua reflexão doutrinária, o magistério de Ricardo Jacobsen Gloeckner, no sentido de que A nulidade no processo penal, ao contrário de outros campos do direito, não ocorre de “per si”. Isto é, torna-se absolutamente necessário o reconhecimento judicial da invalidade do ato. Todo ato processual, mesmo que praticado em falta de conformidade com o preconizado legalmente, produz efeitos. Ou seja, é eficaz. Somente o reconhecimento judicial é capaz de retirar os efeitos do ato processual defeituoso (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. Coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020Thomson Reuters Brasil, 2020, RL-1.80). (destaquei) Assim, poderia a Defesa questionar a regularidade do desvio da rota procedimental, mas a tempo e modo adequados. Não simplesmente deixando de apresentar alegações finais, para o fim de expressar seu inconformismo. 
    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora